Tribunal: TJES
Processo: 5000588-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MIRANDA DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de terceiro opostos pela agravante com o objetivo de desvincular veículo alienado fiduciariamente junto à agravada, no âmbito de ação de busca e apreensão n.º 5004594-68.2022.8.08.0012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante pode opor impenhorabilidade ao bem alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se é cabível o exercício do direito de busca e apreensão pela credora fiduciária após a constituição em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, conforme o art. 66 da Lei n.º 4.728/65, restando à agravante apenas a posse direta e a responsabilidade como depositária, o que impossibilita a oposição de impenhorabilidade.

4)
Após a constituição em mora, o credor fiduciário tem o direito de promover a busca e apreensão do bem e aliená-lo, de acordo com o art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

5)
O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor-fiduciante, sendo inaplicável a regra de impenhorabilidade do inciso V do art. 833 do CPC.

6)
A cláusula de alienação fiduciária é oponível a terceiros que possuem conhecimento da existência do contrato, conforme a Súmula 92 do STJ.

7)
A busca e apreensão, por se tratar de medida cautelar assecuratória em favor do credor-fiduciário, não se confunde com a penhora, afastando, pois, a alegação de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9
)

Tese de julgamento:
1. A alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, impossibilitando a oposição de impenhorabilidade pelo devedor-fiduciante. 2. Após a constituição em mora, o credor fiduciário pode exercer o direito de busca e apreensão, sendo tal medida diversa da penhora
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 4.728/65, art. 66; Decreto-lei n.º 911/69, art. 2º; CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 92.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a agravante opôs embargos de terceiro com vistas a desvencilhar o veículo alienado fiduciariamente junto a agravada, que é objeto da ação de busca e apreensão n.º 5004594-68.2022.8.08.0012.

Com efeito, o contrato de alienação fiduciária é instrumental no qual uma das partes aliena a outra a propriedade de determinado bem, obrigando-se o credor-fiduciário a transferi-la ao devedor-fiduciante após a quitação do contrato principal (em regra, mútuo feneratício).

No caso, segundo se depreende do
caput
do art. 66 da Lei n.º 4.728/65, a

recorrente

não
ostenta a posição jurídica de
proprietária, mas de mera
possuidora direta
e depositária
do bem
, de modo a se revelar descabida a oposição de impenhorabilidade em face do proprietário:

Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem,
tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário
com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

Após a constituição do devedor em mora, é lício à agravada promover a busca e apreensão do bem móvel, bem como aliená-lo a terceiros,
ex vi
do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas

No caso, não encontra superfície jurídica a arguição de impenhorabilidade do veículo (inciso V do art. 833 do CPC), haja vista que, a rigor, o bem móvel não integra a esfera jurídico patrimonial do executado, cabendo ao credor o exercício do direito reipersecutório inerente ao contrato.

Sem embargo, é oponível a cláusula de alienação fiduciária a agravante que detém conhecimento da existência do contrato, a teor da Súmula 92 do STJ:

“A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

Ademais, a busca e apreensão é medida cautelar assecuratória, destinada a salvaguardar o credor-fiduciário, não se confundindo com a penhora, que possui natureza de ato executivo, descabendo, pois, a impenhorabilidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)